Tribunal: STF
Processo: MS 39109
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA:



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR UM COOBRIGADO E DEVEDOR SOLIDÁRIO. ALEGAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS: EFEITOS MATERIAIS E PROCESSUAIS EXTENSÍVEIS AOS DEMAIS COOBRIGADOS. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAR MANDADO DE SEGURANÇA. APLICABILIDADE, NO PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS NO ÂMBITO DO TCU, DA LEI Nº 9.873, DE 1999: POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE: CARACTERIZAÇÃO. PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL E CONCESSÃO DA SEGURANÇA.



    1. Nos termos do art. 281 do Regimento Interno do TCU, havendo mais de um responsável pelo mesmo fato, o recurso apresentado por um deles aproveitará a todos, mesmo àquele que tiver sido julgado à revelia, no que concerne às circunstâncias objetivas, não aproveitando no tocante aos fundamentos de natureza exclusivamente pessoal.



    2. No caso dos autos, um dos coobrigados interpôs embargos de declaração suscitando questões relacionadas com a quantificação do débito imputado, aos devedores, em regime de solidariedade. O eventual acolhimento do recurso teria o condão de afetar o valor da condenação imposta ao impetrante e aos demais coobrigados. Esses embargos de declaração, portanto, alcançam a todos os devedores, inclusive o impetrante, tanto no aspecto material, pois, se alterado fosse o valor do débito, isso atingiria sua esfera de interesse, como sob o aspecto processual, pois com a interposição desses embargos de declaração não ocorreu, em relação ao impetrante, o trânsito em julgado do acórdão do TCU. 



    3. Portanto, relativamente ao impetrante, assim como aos demais coobrigados solidários, com a interposição desse recurso (a) foi suspenso o prazo para cumprimento da decisão, não fluindo a prescrição da pretensão executiva, (b) bem como estava obstado o transcurso do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança, pois incabível essa ação constitucional contra ato do qual caiba recurso com efeito suspensivo. Por conta disso não se caracterizou, na hipótese, a decadência do direito de impetrar mandado de segurança. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a prescrição das ações punitiva e ressarcitória no âmbito do Tribunal de Contas da União obedece às disposições da Lei nº 9.873, de 1999. Precedentes. 



    5. Considerando que, na hipótese, a Tomada de Contas Especial na qual o impetrante figura como coobrigado, por três ocasiões, ficou paralisada por períodos superiores a três anos, incide a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do § 1º do art. 1º da Lei nº 9.873, de 1999.



    6. Agravo provido para afastar o pronunciamento da decadência do direito à impetração de mandado de segurança, bem como para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das ações punitiva e ressarcitória na Tomada de Contas Especial, objeto de discussão nos autos, concedendo, por consequência, a segurança para tornar insubsistentes as condenações do TCU em face do impetrante.